Tribunal: CARF
Processo: 16306.720882/2013-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Magalhães Lima
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16306.720882/2013-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.057 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2021
Recorrente
CEMUSA DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
DELEGAÇÃO
DE
COMPETÊNCIA.
DESPACHO
DECISÓRIO.
VALIDADE
É válido Despacho Decisório assinado por auditor-fiscal, chefe da Divisão de
Orientação e Análise Tributária (Diort), com a indicação da correspondente
portaria de delegação de competência pelo titular da Unidade Administrativa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO.
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
INEXISTÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS SUFICIENTES A CONFIRMAR O
INDÉBITO. CRÉDITO NÃO RECONHECIDO. COMPENSAÇÕES NÃO
HOMOLOGADAS.
Ante o quadro fático apresentado pelo sujeito passivo acerca do
reconhecimento de receitas baseado em serviços inexistentes, e, ainda, com
emissão de notas fiscais em ano posterior à da data da realização dos supostos
serviços, emerge a necessidade de apresentação de provas hábeis e robustas a
se comprovar o indébito, especialmente quando há situações demonstradas nos
autos que constituem indícios de falhas na apuração do lucro real. Não se
homologam as compensações declaradas pela inexistência de provas capazes
de atribuir liquidez e certeza ao crédito pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Wilson Kazumi Nakayama e Lucas Issa Halah,
que davam provimento parcial ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16306.720882/2013-51
Fl. 1342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.057 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.720882/2013-51

Sérgio Magalhães Lima - Relator
(documento assinado digitalmente)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Sergio
Magalhaes Lima, Thiago Dayan da Luz Barros (Suplente convocado), Lucas Issa Halah
(Suplente convocado), e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra decisão de primeira instância que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada em contraposição à despacho
decisório que não reconheceu o direito creditório decorrente de pagamento indevido de IRPJ, e,
consequentemente, não homologou compensações declaradas.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa
estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto, no sentido de que os fatos foram
provados e comprovados em desfavor do manifestante.
Cientificado do acórdão recorrido, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
requerendo a nulidade do despacho decisório, e reiterando a existência do direito creditório
postulado, aduzindo, em síntese, que o crédito decorre do estorno de valores incorretamente e
fraudulentamente escriturados em sua contabilidade, comprovado pelos documentos juntados aos
autos, e considerados suficientes para demonstração do direito alegado. Ao final, pugna pelo
provimento do recurso.
É o relatório

Voto
Conselheiro Sérgio Magalhães Lima, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão porque dele tomo
conhecimento.
As compensações não homologadas possuem crédito comum decorrente de
pagamento indevido de IRPJ apurado no ajuste anual, pela sistemática do lucro real, no ano
calendário 2005, e foram declaradas por meio das seguintes DCOMPs
Fl. 1343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.057 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.720882/2013-51

Conforme ilustra o Despacho Decisório, “O contribuinte, informa, como origem
de seu suposto crédito, DARF sob código de receita 5993, referente ao período de apuração
31/12/2005, com vencimento em 31/01/2006, no valor de R$ 809.970,70. Como a arrecadação
foi realizada em 29/11/2006, incidiram multa de R$ 161.994,14 e juros de R$ 94.685,57,
totalizando R$ 1.066.650,41”.
Em preliminar, alega a Recorrente nulidade daquele Despacho em razão de ter
sido “exarado por autoridade incompetente, in casu , pela Divisão de Orientação e Análise
Tributária – Diort".
Argumenta, com base em artigo do Regimento Interno, e normativos da Receita
Federal do Brasil (RFB), que a competência para as decisões sobre Pedidos de Compensação e
Restituição são de competência exclusiva, privativa e indelegável do titular da Delegacia da
Receita Federal do Brasil.
Nesse sentido, alega que a Portaria Derat/SP no 309/2011, de delegação de
competência do Delegado da Delegacia de Administração Tributária da Receita Federal do
Brasil (Derat) para o Chefe da Divisão (Diort) dessa Delegacia, seria inválida.
Cita jurisprudência administrativa, com a transcrição de ementas de decisão da
DRJ/Recife, e de julgados do CARF, para afirmar, com base no art. 59 do Decreto 70.235/72,
que a decisão da Diort seria nula.
Conclui com a afirmação de que a simples existência da Portaria Derat/SP acima
mencionada é prova cabal e intransponível de que a competência para a prática do ato originário
deste contencioso tributário compete ao Delegado da Receita Federal, para ao fim, fundamentar
seu entendimento no art. 13, item II, da Lei no 9.784/99, verbis:
Art. 13. Não podem ser objeto de delegação:
I - a edição de atos de caráter normativo;
II - a decisão de recursos administrativos;
III - as matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade."
(grifamos)
Fl. 1344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.057 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.720882/2013-51

Lança a Recorrente premissas, sobre as quais não se pode concordar, baseadas no
entendimento de que é exclusiva e indelegável a competência originária atribuída por meio de
normas administrativas, sem a devida qualificação de exclusividade ao agente púbico em norma,
visto que, em regra, a essência de tais normativos visam à eficiência da organização
administrativa hierarquizada como forma de desconcentração, e não a restringir o seu alcance,
desde que obedecidos, por óbvio, os limites da legalidade, conforme previsto na Lei 9.784/99,
em seus artigos, 11 e 12, verbis:
Art. 11 - A competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a que
foi atribuída como própria, salvo os casos de delegação e avocação legalmente
admitidos.
Art. 12 - Um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento
legal, delegar parte da sua competência a outros órgãos ou titulares, ainda que estes
não lhe sejam hierarquicamente subordinados, quando for conveniente, em razão de
circunstâncias de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se à delegação de competência
dos órgãos colegiados aos respectivos presidentes.
Registre-se que não se trata aqui de delegação sobre decisão de recursos
administrativos, conforme pontuou a Recorrente ao fundamentar seu entendimento com base no
art. 13, item II, da Lei 9.784/99, mas sim de ato consistente na decisão de autoridade de Unidade
Administrativa, e não de Autoridade Julgadora, sobre pedido de restituição ou homologação de
compensação declarada, cuja legitimidade se encontra devidamente amparada pela Portaria de
Delegação Derat/SP no 309/2011.
Acrescente-se ainda que as ementas colacionadas não possuem similitude com o
caso em questão, por tratarem de situações afetas à delegação de competência conferida por
Delegado de Julgamento a outro agente público, e cuja vedação se confirma pelo art. 13, item II,
da Lei 9.784/99
Portanto, diversamente do alegado pela Recorrente, a delegação de competência
do Delegado de Unidade Administrativa, agente hierarquicamente superior, para o Chefe de
Divisão daquela Unidade analisar a petição de crédito e proferir decisão, não tem o condão de
afrontar o art. 13, II, dessa lei, pois o que a lei veda é delegar competência para proferir decisão
em grau de recurso.
Demonstrado o equívoco da Recorrente quanto às suas alegações, rejeito a
preliminar arguida, e passo à análise de mérito.
Informa a Recorrente que “é uma empresa integrante de um grupo espanhol com
atuação em diversos países e, no Brasil presente desde 1999, dedicando-se ao projeto e manutenção
de mobiliários urbanos (e.g. abrigos para pontos de ônibus, painéis informativos, relógios em vias
públicas, quadros de anúncios públicos, quiosques, bancos de praças e ruas, cestos de lixo), e em
contrapartida obtém das autoridades públicas autorização para a exploração dos espaços
destinados às publicidades constantes dos citados mobiliários”.
Noticia que houve fraude na geração de receitas daquele ano com a finalidade de
se atingirem metas comerciais determinadas pela matriz, e assevera que o então diretor geral,
demitido em abril/2007 (e-fls. 1289), manipulou os números da empresa por meio de inserção de
Fl. 1345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.057 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.720882/2013-51

informações falsas referentes a prestação de serviços que em verdade nunca ocorreram. Contudo,
com o reconhecimento das receitas na contabilidade em face do princípio da competência,
terminou a empresa por apurar lucro tributável, e consequentemente, tributos.
Informa ainda que após a denúncia do diretor às autoridades policiais, em
12/03/2010 (e-fls. 1300), e com a confirmação, por meio de auditorias, de que os valores
registrados não correspondiam a uma efetiva prestação de serviços, foram retificados os livros e
documentos contábeis, com data de julho/2011, para estornar a receita decorrente das vendas
alegadas como falsas, bem como foi retificada a Declaração de Informações Econômico-Fiscais
da Pessoa Jurídica (DIPJ) (e-fls. 1324).
Acrescenta que após as retificações, o valor correspondente ao total das receitas
anteriormente declaradas foi reduzido de R$ 38.539.200,66 (e-fls. 89) para R$ 10.191.512,33 (e-
fls. 139), pois, R$ 28.353.758,43, referiam-se a receitas inexistentes. Como consequência o
resultado tributável, no valor de R$ 3.419.593,48 (e-fls. 115), foi modificado para o valor
negativo de – R$ 20.712.570,94, o que tornou indevido o recolhimento referente ao IRPJ do
período, no valor de R$ 1.066.650,41.
Pela riqueza de detalhes, seguem excertos (e-fls. 1290/1291) da denúncia de
estelionato efetuada na 12a Delegacia de Polícia do Rio de Janeiro/RJ, com explicações acerca do
procedimento comercial, financeiro, e contábil da empresa, desde a captação de clientes até o
efetivo faturamento dos serviços, e de como se operou a fraude:
1.
O departamento comercial da Requerente, responsável pela captação de clientes, após a
negociação das condições da prestação de serviços com estes, como, por exemplo, o
número de faces (anúncios) que serão expostas no mobiliário urbano da Requerente,
período pelo qual a propaganda estará visível, preço, condiç5es de pagamento, etc., cria
um documento denominado "pedido de inserção" ("PI").
2.
Após a elaboração do "PI", é encaminhado um mapa para o setor responsável para
colocação do material publicitário do cliente nos respectivos mobiliários urbanos. No
mesmo momento, o referido "PI" é encaminhado ao departamento financeiro para que
seja faturado o serviço prestado ao cliente, emitindo-se, assim, a respectiva nota fiscal.
3.
Com o "PI", o departamento financeiro possui todos os dados relacionados ao negócio,
tais como o nome do cliente, valor negociado para a prestação dos serviços, local de
cobrança, data do pagamento, dentre outras informações essenciais para a emissão da
fatura.
4.
Todos os serviços prestados pela Requerente são imediatamente faturados para o
clientes. Os serviços somente não serão faturados para os clientes caso: (i) haja previsão
de uma data especifica futura para o pagamento dos serviços; (ii) a data de
encaminhamento do "PI" para o departamento financeiro for posterior ao dia em que foi
realizado o fechamento do mês, fazendo com que esse serviço prestado seja cobrado do
cliente somente no mês seguinte, ou, ainda; (iii) caso o departamento comercial solicite
que determinado serviço não seja faturado naquele momento, por razões comerciais
apresentadas e tratadas.
Fl. 1346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.057 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.720882/2013-51

5.
Dessa forma, a Requerente criou contas em sua contabilidade com o objetivo de
coordenar a alocação dos valores (i) que serão cobrados aos clientes; e (ii) os valores que
efetivamente foram cobrados/recebidos dos clientes, observando-se o momento adequado
para cada negociação. As referidas contas são:
6.
Conta "Venda de Publicidade a Faturar (Conta "pendente a faturar") — os valores
referentes ao serviço prestado são alocados nessa conta quando se verificam quaisquer
das hipóteses acima descritas, não podendo, portanto, haver a cobrança imediata dos
clientes. No balanço da Requerente. essa conta refere-se à conta 7.0.6;
7.
Conta "Venda ,de Publicidade" (Conta "pendente a receber") — os valores referentes à
prestação dos serviços são alocados nessa conta quando foram efetivamente faturados
aos clientes, havendo, com isso, a respectiva emissão de nota fiscal, ainda que o
pagamento não tenha sido recebido. No balanço. da Requerente. essa conta refere-se à
conta 7.0.4.
8.
Sendo assim, nas hipóteses em. que o departamento financeiro não possui autorização
do departamento comercial para faturar o serviço para o Cliente, o valor contratado pela
prestação dos serviços é alocado no balanço da Requerente, na conta "pendente a
faturar" (conta 7.0.6).
9.
Por outro lado, quando o departamento comercial encaminha o "PI" para o
departamento financeiro, juntamente com o pedido de faturamento devidamente
assinado, este encaminha o boleto bancário para o cliente e emite, manualmente, a
respectiva nota fiscal. No momento em que a fatura e a nota fiscal são emitidas, os
valores antes alocados na conta "pendente a faturar" (conta 7.0.6) são transferidos,
imediatamente, para a conta "pendente a receber" (conta 7.0.4).
10.
Nesse sentido, verifica-se que a conta "pendente a faturar" (conta 7.0.6) trata-se de uma
conta temporária, na qual são alocados os valores que ainda não podem ser faturados ao
cliente, mas que serão faturados em futuro próximo.
Com base nos fatos expostos, cópia da denúncia, cópia do livro razão retificado
com registro da conta 7.0.4.0.0.0001 (“Venda de Publicidade a Terceiros Fora do Grupo”) (e-fls.
1246/1256), cópia das notas fiscais tidas como inválidas (e-fls. 965 /1245), DIPJ do ano
calendário de 2005 (exercício 2006), originalmente apresentada em 30/06/2006, com retificações
em 02/04/2007, 15/10/2010, e 23/12/2010, e ainda com base nos demais documentos juntados,
pretende o sujeito passivo ver reconhecido seu direito de compensar crédito resultante de
pagamento indevido de IRPJ apurado ao fim do ano calendário de 2005.
Contudo, em seu desfavor, o voto condutor da decisão recorrida, no mérito,
alinhou-se à conclusão exposta no Despacho Decisório que, sem mencionar mais detalhes acerca
dos documentos anexados pela Recorrente, apenas declarou que “os valores correspondentes às
notas fiscais apresentadas referem-se ao exercício de 2007, ano-calendário 2006, não guardando
relação com o período objeto do suposto pagamento indevido ou a maior, qual seja, exercício 2006,
ano-calendário 2005”. Em outras palavras, que as notas fiscais, juntadas ao autos, emitidas em
2006, representam prova acerca de receitas auferidas naquele ano, e não em 2005.
Fl. 1347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.057 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.720882/2013-51

Acrescentou apenas que “para infirmar as conclusões do fisco e confirmar seu
alegado crédito, o contribuinte deveria, entre outras providências, ter aduzido aos autos todas as
notas fiscais aptas a comprovarem que no ano-calendário de 2005 a receita auferida se limitou a
R$ 10.191.512,33 naquele período. Contudo, isso não foi feito, limitando-se a interessada a
apresentar as notas fiscais emitidas no ano-calendário seguinte”.
E conclui que “sem a prova de que a receita auferida com serviços no exercício de
2006 se limitou ao valor constante da escrita e declarações retificadoras, é de se considerar como
válidas a escrita e declarações originais, como acertadamente fez a autoridade fiscal.”
Registre-se que ao citar exercício 2006, a decisão se refere ao ano-calendário
2005.
Desta forma, face à ausência de provas, julgou-se improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada, motivo pelo qual renovou em grau de recurso as mesmas alegações
postas na primeira peça de defesa, com algumas modificações com a finalidade de contrapor o
entendimento da decisão recorrida.
Inicialmente, considerando que realmente os fatos se deram na forma como
narrados pela Recorrente, verifica-se que a empresa se utilizava, para determinados casos, de
uma prática irregular consistente na emissão de notas fiscais em momento posterior à prestação
de serviços, como se o momento de faturamento futuro ao cliente comandasse o de emissão de
notas fiscais.
Importante esclarecer que se tratam de instrumentos distintos, que somente
ocorrem de forma simultânea quando efetuados logo após a efetiva prestação de serviços. É que
a nota fiscal, no caso em tela, é o documento que formaliza a ocorrência do fato gerador, e
portanto o nascimento da obrigação tributária. Já a fatura é um mero instrumento financeiro cujo
objetivo é o de formalizar e definir o momento das entradas de numerários em caixa ou bancos.
Assim, com base no pressuposto de que as pessoas jurídicas prestadoras de
serviço emitem notas fiscais quando da efetiva prestação, não há como discordar do Despacho
Decisório no sentido de que “os valores correspondentes às notas fiscais apresentadas referem-se
ao exercício de 2007, ano-calendário 2006”. Não por outro motivo, chegou-se ao mesmo
entendimento, de forma unânime, no acórdão combatido.
Contudo, diante da juntada do livro razão retificado com o detalhamento das
receitas geradas em 2005, o que afastaria nesse primeiro momento a necessidade das notas
fiscais reclamadas pela decisão recorrida, bem como a denúncia às autoridades policiais que
confere a possibilidade de os fatos terem ocorrido tal como narrados, entendo que se torna
necessária a análise detalhada dos fatos.
Partindo-se do pressuposto de veracidade dos fatos descritos, percebe-se que a
suposta prática adotada pela empresa, bem como a ausência de instrumentos de auditoria de
conformidade, gerou uma lacuna nos controles financeiros onde presumidamente se aproveitou o
Diretor da empresa para fins do cometimento de fraude.
Assim, com base em uma lógica simplista, entende a Recorrente que da premissa
de fraude posta, basta que determinadas notas fiscais referentes a 2005, e emitidas em 2006,
Fl. 1348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.057 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.720882/2013-51

sejam consideradas inidôneas para que se valide o lucro real retificado do ano calendário de
2005. Contudo, há um longo caminho para que se confirme esse entendimento.
Se bem compreendidos os procedimentos contábeis da Recorrente, quando os
serviços são imediatamente por ela faturados, as receitas são lançadas na conta de Resultado
“Pendente a Receber” (conta 7.04). Por sua vez, para os serviços cujos valores são objeto de
faturamento futuro, as receitas são lançadas também quando da efetiva prestação dos serviços,
em contrapartida à outra conta “transitória” de Resultado “Pendentes a Faturar” (conta 7.06), e,
posteriormente, quando da emissão da fatura e da nota fiscal, os valores registrados nessa conta
migram para a conta “Pendente a Receber” (cód. 7.04), por meio de lançamento como
contrapartida.
Revela-se do detalhado exame do livro razão retificado juntado aos autos, sobre as
contas de receitas da conta “Pendente a Receber” (cód. 7.04), que todos os lançamentos
decorrem de nota fiscal emitida, conforme se verifica no descritivo do histórico, o que, de plano,
converge com os fatos narrados pela Recorrente. Contudo, não foram trazidos os registros do
livro razão referentes à conta 7.06, na qual são lançadas as receitas cujo faturamento e emissão
de nota fiscal se dá em momento futuro.
Com efeito, causa estranheza o fato de que quase a totalidade das receitas
registradas na conta 7.04 do livro razão retificado represente o total das receitas auferidas em
2005, não havendo receitas de faturamento futuro decorrentes do procedimento narrado pela
Recorrente a complementar esse total, o que, ou retira o sentido dessa prática adotada, ou revela
que se trata de um procedimento de exceção. Se for de exceção, como explicar o fato de cerca de
3⁄4 (três quartos) da receita total anteriormente declaradas serem consideradas indevidas?
Importante ressaltar que o exame de pagamento indevido para essas situações
depende da necessária demonstração da apuração originalmente realizada em confronto com a
nova apuração (retificada) sobre a qual se deduziu o real valor do tributo. Assim, torna-se
imprescindível, no presente caso, os livros contábeis originais, acompanhados dos documentos
que lhes deram suporte, com a assinatura do contador responsável e com o registro na Junta
Comercial, para que se faça o devido cotejo com os livros retificados, a fim de se extrair a
verdade dos fatos. Contudo, esses livros não foram juntados aos autos.
Mas não é só, visto que é importante observar que a falha nos controles internos,
permissiva dessa suposta fraude torna provável que, de forma também irregular, a geração de
custos e despesas tenha sido afetada.
E nem se alegue que o exame de apuração do lucro tenha relação com uma
possível atividade de lançamento, como apontado na impugnação à decisão de piso, vez que o
IRPJ, imposto supostamente pago indevidamente, tem por base o lucro líquido do exercício
ajustado por adições e exclusões de forma a se chegar ao lucro tributável, no caso, ao lucro real.
Afinal, essa conferência constitui o antecedente necessário para se aferir a certeza
e liquidez com vistas à manifestação conclusiva sobre o direito ao crédito. Tudo em respeito ao
princípio da indisponibilidade do interesse público, uma vez que o administrador não goza de
livre disposição dos bens que administra.
Fl. 1349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.057 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.720882/2013-51

Nesse sentido, chama à atenção o fato de que os ajustes contábeis e fiscais
efetuados somente dizem respeito às receitas tidas por inexistentes, sem qualquer alteração nas
linhas de despesas e custos. Ou seja, parece que não há custos ou despesas diretas relacionadas à
produção de publicidade nos espaços urbanos, e que todos os gastos foram considerados
necessários para fins de apuração do lucro tributável, ainda que falsas receitas tenham sido
lançadas, pois, pela natureza do empreendimento da Recorrente, que se baseia na utilização de
mobiliários urbanos, onde normalmente, por meio de processos licitatórios em que o objeto é a
concessão de serviços públicos, as empresas desse segmento se dispõem, por contrato, a efetuar
pagamentos aos governos locais com base em percentual das receitas de vendas publicitárias.
Logo, se parte dessas receitas compuseram eventual base de cálculo para tais
pagamentos, não há porque se considera-los necessários (lançados como custos ou despesas), vez
que apurados sobre receitas consideradas inexistentes. Não se encontram nos autos documentos
que possam esclarecer essa situação.
Nessa linha, verifica-se também, pela leitura do inquérito, que houve, após a
auditoria contratada pela empresa, a identificação de despesas desnecessárias a título de
pagamentos irregulares de viagens, conforme tópico constante da denúncia que se inicia com a
seguinte narrativa: “A par do até então relatado, no curso da referida auditoria foram
identificados, ainda, diversos pagamentos, supostamente irregulares, de passagem aéreas e
despesas de viagens”. Também não se verifica na linha de adição ao lucro real da DIPJ retificada
de e-fls. 167 (linha 03. Despesas Operacionais - Soma Parcelas Não Dedutíveis) o montante
resultante das despesas desnecessárias.
A Recorrente solicita a realização de perícia, e apresenta relação de quesitos para
que seja informado: (i) se os documentos ora anexados comprovam a inocorrência das vendas
fraudulentamente forjadas pelo então Diretor da Recorrente; (ii) os ajustes feitos na escrita
contábil e fiscal pela Recorrente refletem fielmente o estorno das vendas fraudulentamente
registradas pelo então Diretor da Recorrente; (iii) se os créditos apurados pela Recorrente após
os ajustes realizados são líquidos e certos; quantificando-os.
Contudo, conforme exposto acima, por entender inviável qualquer análise sem os
livros fiscais originalmente escriturados e registrados antes das retificação efetuada, rejeito a
solicitação de perícia.
Por fim, com base nos pontos acima identificados, e considerando a inexistência
de provas capazes de confirmar o indébito alegado, especialmente os livros contábeis
originalmente escriturados e registrados em Junta Comercial, bem como a falta de
confiabilidade nos registros de adições ao lucro real revelada pela ausência da adição dos valores
a título de despesas desnecessárias de viagens e passagens aéreas, conforme denúncia, não se
torna possível o reconhecimento do crédito ao Recorrente pela inexistência de certeza e liquidez.
Conclusão
Dessa forma, ante todo o exposto, conheço do recurso, rejeito a preliminar de
nulidade e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
Fl. 1350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.057 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.720882/2013-51

(documento assinado digitalmente)
Sérgio Magalhães Lima

Fl. 1351
DF CARF MF
Documento nato-digital